Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707275-65.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDO: RAFEL MONTEIRO BRAGA DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A e IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de perda superveniente do objeto. O juiz sentenciante entendeu que as partes não apresentaram a proposta de acordo nos termos determinados, caracterizando-se a ausência de interesse de agir pelas partes. Compulsado os autos, verifica-se que foi apresentada proposta de acordo pelo réu (ID 72869139), em seguida houve a aceitação pelo autor ao ID 72869140. De modo que foram preenchidos os requisitos mínimos para a homologação do acordo, visto que este apresenta valor, prazo para cumprimento da obrigação e ambas as partes estão assistidas por advogado particular com poderes para transigir, receber e dar quitação (ID 72869110 e 72869128, respectivamente). Além disso, verifica-se que, mesmo o Juiz sentenciante não ter homologado o acordo, contrariamente, determinou o levantamento do valor, objeto do acordo, ser depositado em favor do autor (ID 72869143). Em atenção ao princípio da celeridade e informalidade que regem o sistema do Juizado especial, a homologação do acordo é medida que se impõe. Tanto o é que, o próprio autor, em suas contrarrazões ao recurso inominado, anuiu com o pedido recursal do réu. Isso posto, com fulcro no art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, homologo o acordo firmado entre as partes aos ID 72869139 e 72869140, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, que passa a valer como título executivo e, consequentemente, extingo o processo com apreciação do mérito, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator